Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. APLICAÇAO DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CULPA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

2. Prescreve o art. 476 do Código Civil que "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro".

3. No caso em exame, a despeito da demonstração de existência de um vínculo jurídico entre as partes (contrato de prestação de serviços advocatícios), não resta evidenciado elementos que demonstrem a entrega da documentação necessária para o implemento do objeto contratado, conforme estabelecido em cláusula contratual, a fim de subsidiar o cumprimento da obrigação assumida.

4. A responsabilidade civil do advogado está jungida à teoria subjetiva da culpa e aos parâmetros das obrigações de meio. Ou seja, na hipótese de dano causado ao cliente na prestação de serviços advocatícios, somente é possível falar em indenização se restar devidamente comprovada conduta culposa do advogado (artigo 32 da Lei no 8.906/94) ou em caso de erro grosseiro, o que não é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.